Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam a existência de erro material no item 3 do acórdão embargado, porque na origem não houve a condenação da parte requerida ao pagamento de qualquer quantia, mas sim a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 4.309.71.
3. Com razão a embargante. A pretensão recursal da parte requerida era a de afastar a declaração de inexistência de débito, no que não obteve sucesso, porque seu recurso não foi conhecido. Nesse contexto, a verba de sucumbência deve ter por referência o proveito econômico perseguido no recurso, quantia que, mutatis mutandis, pode ser equiparada ao valor da condenação a que se refere o art. 55 da Lei. n. 9.099/95.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHDIOS, PARA SANAR O ERRO MATERIAL INDICADO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO. Como consequência o item 3 do acórdão embargado passará a ter o seguinte conteúdo:
“3. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do proveito econômico perseguido no recurso (R$ 4.309,71).”
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.